Tribunal: TJDFT
Processo: 0745088-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PAGAMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL E EXTREMO. ART. 100, §6o, CF/88 E 107-A, §8o, do ADCT. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, a execução contra a Fazenda Pública está sujeita ao rito do art. 534 e seguintes do CPC e ao art. 100 da CF, os quais vedam a expropriação de dinheiro ou qualquer outro bem público por serem bens impenhoráveis. Ou seja, em razão do caráter impenhorável dos bens públicos, tem-se que a indisponibilidade de verbas públicas recomenda, por si só, cautela, pois representam numerário essencial à coletividade, diante da necessidade de prestação de serviços públicos e à consecução da atividade administrativa.
4. Veja: “(...) 3. Somente excepcionalmente é possível o sequestro das verbas públicas, por atingir bens gravados pela cláusula da inalienabilidade, a se justificar tão somente em casos de elevada urgência.” (Conselho Especial, 00418561620168070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25/10/2021).
5. É importante esclarecer que o Tema 598 do STF teve sua tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 840.435/RS, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, concluído em sessão virtual do Plenário em 22 de setembro de 2023. A decisão foi tomada por maioria de votos, com voto vencido do Ministro Edson Fachin e impedimento da Ministra Rosa Weber: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A jurisprudência desta Corte estabelece a existência de rol taxativo para sequestro de verbas públicas, vedando qualquer interpretação extensiva. Dessa forma, não se admite ao Poder Judiciário ampliar tal rol para abarcar outras hipóteses fáticas ou jurídicas não expressamente previstas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100, §6o, da CF/88 e do art. 78, §4o, do ADCT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, 00418561620168070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25/10/2021.